Tribunal: TJMT
Processo: 0001959-91.2018.8.11.0034
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001959-91.2018.8.11.0034
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[FLAVIO ODONIS ABRANTES QUEIROZ - CPF: 006.208.011-31 (APELANTE), RAIMUNDO MORIMAN DE GOES JUNIOR - CPF: 043.580.251-88 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), A Sociedade (VÍTIMA), A Saude Publica (VÍTIMA), CRISTIANO SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 029.425.861-25 (ASSISTENTE), FRANCISMAR FRANCISCO NASCIMENTO - CPF: 550.628.901-44 (ASSISTENTE), PAULO SERGIO DA SILVA - CPF: 058.482.111-59 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR – CONDENAÇÃO – INCONFORMISMO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVAS SOBRE A AUTORIA DELITIVA – DESCABIMENTO – INDIVÍDUO NA POSSE DE MOTOCICLETA COM NUMERAÇÃO DO MOTOR RASPADA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – INDIVÍDUO QUE NÃO DESINCUMBIU DE COMPROVAR QUE NÃO TEVE QUALQUER ENVOLVIMENTO COM O ILÍCITO CONSTATADO – REDUÇÃO DA PENA – INVIABILIDADE – PRESENÇA DOS MAUS ANTECEDENTES E DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – APELO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a condenação do indivíduo pela prática do crime previsto no artigo 311 do Código Penal, pois foi surpreendido na posse de veículo automotor com numeração do motor raspada e não conseguiu demonstrar que não tinha conhecimento ou qualquer participação na adulteração da identificação do veículo, nem ofereceu qualquer explicação plausível.

Descabe falar em redução da pena – pedido genérico – se devidamente constatado que o indivíduo ostenta maus antecedentes, como vetor de agravamento da pena-base, e, ao mesmo tempo, é reincidente, incidindo a agravante prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, além do que os acréscimos obedeceram aos limites da razoabilidade e proporcionalidade da pena.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Nos autos da ação penal n. 000195991.2018.8.11.0034, que tramitou no Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Aquino,
Flávio Odonis Abrantes Queiroz
foi condenado pela prática do delito descritos no artigo 311 do Código Penal, ao cumprimento da reprimenda de 4 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 12 dias-multa.

Embora tenha declarado que não tinha interesse recursal (Id. 220145721, p. 4), sua defesa interpôs o presente recurso de apelação criminal, pretendo nas razões recursais anexas (Id. 239028651) que seja declarada a absolvição, sustentando que não existem provas de que ele efetuou ou concorreu para a adulteração de sinal identificador do veículo, devendo ser dada primazia ao disposto no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Por outra vertente, pede que seja revista a reprimenda aplicada, reduzindo-a ao mínimo legal, e, consequentemente, abrandado o regime inicial ao aberto.

O
parquet
apresentou as contrarrazões recursais (Id. 239553159) rebatendo os argumentos defensivos e pedindo o desprovimento do apelo interposto.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer firmado pelo Dr. Amarildo César Fachone, manifesta-se pelo
desprovimento
do recurso de apelação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Flávio Odonis Abrantes Queiroz
foi denunciado e processado pela prática dos delitos descritos no artigo 33, caput, da Lei Antidrogas e artigo 311 do Código Penal, pois, segundo narrado na inicial acusatória:

“(...) FATO 1 – TRÁFICO DE DROGAS

Consta nos inclusos autos de Inquérito Policial que no dia 22 (vinte e dois) de abril de 2018, por volta das 20h30, em residência particular localizada no bairro Ferreira Mendes, nesta cidade, o denunciado FLÁVIO ODONES ABRANTES QUEIROZ adquiriu, ofereceu, vendeu, expôs à venda e teve em depósito 6,40 g (seis gramas e quatrocentos miligramas) da substância entorpecente C ocaína , e 15,86 g (quinze gramas e oitocentos e sessenta miligramas) da substância entorpecente Maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, cujas características dos fatos impedem a conclusão de ser única, exclusiva e imediatamente para consumo.

(...)

FATO 2 – ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR

Consta nos inclusos autos de Inquérito Policial que no ano de 2018, em horário e data que não se pode precisar, em residência particular localizada no bairro Ferreira Mendes, nesta cidade, o denunciado FLÁVIO ODONES ABRANTES QUEIROZ adulterou o número de série do motor do veículo automotor, qual seja, 01 (uma) motocicleta, marca/modelo YAMAHA YBR, de cor vermelha, sem placa de identificação.

Apurou-se que durante as diligências relatadas no Fato 01, os Policiais Militares localizaram na residência do denunciado FLÁVIO, uma motocicleta YAMAHA YBR, de cor vermelha, sem placa, chassi 9C6KE044040053798, com o número do motor raspado.

O Laudo Pericial Criminal constatou que o número de série do motor foi ADULTERADO por supressão de caracteres, bem como que em consulta ao sistema DETRAN NET, verificou-se que o NIV original do veículo contava com “ocorrência de roubo/furto”.

(...)

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia FLÁVIO ODONES ABRANTES QUEIROZ como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, e artigo 311, na forma do artigo 69, ambos do Código Penal (...)”
(Id. 220145662, pp. 1-5).

Ultimada a instrução criminal, o magistrado singular julgou parcialmente procedente a acusação, para, de um lado, desclassificar a conduta do tráfico de drogas para a mera figura prevista no artigo 28 da Lei Antidrogas, e, de outro, condenar
Flávio Odonis Abrantes Queiroz
pela prática do delito descritos no artigo 311 do Código Penal, ao cumprimento da reprimenda de 4 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 12 dias-multa.

Conforme relatado, embora ele tenha manifestado expressamente que não tinha interesse recursal, sua defesa interpôs o presente recurso de apelação criminal, pretendo nas razões recursais anexas (Id. 239028651) que seja declarada a absolvição, sustentando que não existem provas de que ele efetuou ou concorreu para a adulteração do sinal identificador da motocicleta, devendo ser dada primazia ao disposto no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

No entanto, não prospera a súplica absolutória.

A materialidade delitiva é inquestionável, estando evidenciada por meio do boletim de ocorrência (Id. 220145662, pp. 16-19), laudo pericial de identificação veicular (Id. 220145662, pp. 36-42), onde é atestado que o número de série do motor da motocicleta estava suprimido, mais precisamente que
“no exame da superfície reservada à gravação do Número de Série do Motor, efetuado à vista desarmada, foi constatado que todos os caracteres que ali se encontravam, gravados em baixo relevo, estavam adulterados por supressão de caracteres por meio de instrumentos abrasivos”,
além do que
“o motor presente no veículo periciado não pertence ao mesmo. Após consulta no sistema DETRANNET (Figura 2), foi verificado que esse motor, com Número de Série original “E3D1E-024363”, pertence a uma motocicleta YAMAHA/FACTOR YBR125 K, Ano de Fabricação 2008, Ano Modelo 2009, Placa “KAL-3911 (PRIMAVERA DO LESTE/MT)”. O veículo encontra-se em situação de “OCORRÊNCIA DE ROUBO E FURTO” no sistema.”

Em relação à autoria delitiva, é bem verdade que, anteriormente à inovação da Lei n. 14.562/2023, realmente existia certa controvérsia a respeito da responsabilidade penal do indivíduo que simplesmente era flagrado na posse de veículo com sinal identificador adulterado, devendo ser analisada criteriosamente, caso a caso, se tinha sido ele o autor da adulteração, ou, ao menos, alguma responsabilidade pelo ilícito.

Assim, no caso específico dos autos, após rever minuciosamente as provas produzidas, entendo que a autoria delitiva se mostra evidenciada, conforme passo a expor.

Os policiais militares responsáveis pelo flagrante, na fase judicial, relataram como se deu a abordagem do apelante e a localização da motocicleta, com visíveis sinais de adulteração.

Nesse sentido, o PM Cristiano Silva de Oliveira relatou que:

“(...) havia também uma moto como sinais de adulteração, parece que a placa não conferia com o chassi da motocicleta algo assim, momento em que eu fui indagar o Flávio sobre essa moto e possível adulteração o mesmo conseguiu evadir-se da residencial mesmo estando algemado ficando somente o usuário (...) teve outra vez que eu conduzi ele por estar com outra motocicleta com a numeração rasgada, eu não conferi a numeração. Inclusive ele foragiu novamente da delegacia, arrebentou a cela e foragiu. (...) Defesa: sobre a motocicleta, o senhor lembra se a motocicleta estava dentro da casa, fora, no quintal? Cristiano: ela estava estacionada na frente da residência, bem na porta, bem no rumo da porta da residência. Eu não me recordo ao certo, eu sei que na checagem deu uma alteração na motocicleta que ela acabou sendo encaminhada eu lembro que nesse momento que eu fui checar a motocicleta e senti falta do Flávio que foi foragido estava apenas o usuário. Defesa: você disse que você conversou com alguns usuários antes do Flavio chegar em casa né, o senhor viu ele chegando com a motocicleta? Cristiano: não, se eu não me engano ele não tinha chegado com essa motocicleta não, não me recordo ao certo doutor, não sei precisar pro senhor ao certo se ele chegou nessa motocicleta ou chegou de outra”.

A testemunha PM Francismar Francisco Nascimento confirmou que:

“(...) aí durante a abordagem a gente localizou também essa moto que estava se não me engano a numeração do motor raspado.”

Em contrapartida, o apelante, na fase inquisitorial, se reservou ao direito de permanecer em silêncio (Id. 220145662, p. 29), enquanto em Juízo, alegou simplesmente que comprou a motocicleta na “oficina do Washington”, a qual não possuía numeração raspada, e que apenas foi advertido pelo vendedor que ela estava sem documentação, masse tivesse qualquer problema, poderia chamá-lo para esclarecer qualquer problema.

Percebe-se que a negativa de autoria vem embasada em duas questões, primeiro a defesa tenta fazer crer que a aquela motocicleta apreendida não seria a dele, pois, conforme o apelante declarou, a moto que comprou não apresentava a numeração do motor raspada, ou seja, tentando “sugerir” que aquela motocicleta não seria a do apelante, e, segundo, em momento algum ele adulterou sinal de qualquer motocicleta.

A meu ver, além de tratar-se de negativa de autoria totalmente isolada nos autos, é deveras esvaziada de qualquer credibilidade.

Ao contrário do que alega o apelante, observa-se dos autos que somente uma motocicleta foi apreendida, o que já compromete a alegação de que aquela não seria sua moto, e, ao mesmo tempo, não me parece crível que os policiais, eventualmente, pudessem ter apresentado outra motocicleta para, falsamente, alegar que seria a do apelante.

De outra banda, confere-se que o apelante, apesar de sustentar que comprou a motocicleta em determinada oficina, não apresentou qualquer documentação e tão pouco chamou em Juízo, aquela pessoa que diz ter vendido o veículo e, segundo o próprio apelante, se responsabilizaria por qualquer problema que surgisse.

Dentro desse contexto, sabe-se que, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer, de modo que, se a defesa/indivíduo não apresenta qualquer elemento probatório a seu favor, torna-se descabida a escusa apresentada.

Dessarte, apesar dos argumentos defensivos a respeito da negativa do apelante quanto à efetiva prática da adulteração, a dinâmica fática apresentada não torna desmedida a conclusão de que, se ao menos não foi ele especificamente o autor da adulteração, tinha pleno conhecimento das irregularidades e aceitou adquirir o veículo adulterado, ou seja, não comprovou que não teve qualquer responsabilidade com os ilícitos apresentados no veículo.

Aliás, como bem ressaltou o doutro Procurador de Justiça, no judicioso parecer:

“(...) as provas são concludentes no sentido de que o Apelante estava na posse do veículo adulterado, invertendo-se o ônus da prova, pois não comprovou de quem adquiriu, quanto pagou, não dispondo de documento do veículo e qualquer prova da procedência.”
(Id. 241131689, p. 4).

Assim, tendo em vista que o apelante não demonstrou desconhecimento pleno sobre as adulterações em relação ao veículo que diz ter adquirido, a condenação deve ser mantida.

Por fim colaciono o seguinte entendimento jurisprudencial:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. DOIS APELANTES. CRIMES DE ROUBO, RECEPTAÇÃO, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR, POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO E FALSA IDENTIDADE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADES E AUTORIAS COMPROVADAS. (...) RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. (...); 3. Não há como afastar a autoria do crime previsto no artigo 311 do Código Penal, visto que o réu foi surpreendido com um veículo automotor que possuía a placa adulterada e não conseguiu demonstrar que não tinha conhecimento da alteração da identificação do veículo, nem ofereceu explicação plausível para tal motivo (...).”
(TJ/DF; APR 07049.67-94.2022.8.07.0005; 179.0250; Segunda Turma Criminal; Rel. Desig. Des. Roberval Casemiro Belinati; Julg. 23.11.2023; Publ. PJe 7.12.2023).

Por outra vertente, melhor sorte não assiste aos pedidos genéricos de redução da pena.

Em relação à pena-base, o magistrado sentenciante, na análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, considerou que, com exceção dos antecedentes criminais, as demais circunstâncias judiciais seriam favoráveis, ou seja, o apelante possui maus antecedentes.

Não verifico qualquer desacerto na conclusão, considerando, inclusive, que o
parquet
esclareceu em suas contrarrazões recursais que o sentenciado
“possui uma execução de pena cadastrada no sistema SEEU sob o no 0007767-55.2016.8.11.0064, que tramita na comarca de Rondonópolis/MT, na qual foram unificadas quatro condenações.”
(Id. 239553159, p. 5).

Desse modo, além de validamente considerados os maus antecedentes, o magistrado singular aumentou a pena-base em apenas 6 meses, dentro do coeficiente imaginário de 1/6, respeitando os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Na segunda fase dosimétrica, tendo em vista que o apelante também é reincidente, incidindo, portanto, a agravante prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, e, consequentemente, recrudesceu a reprimenda em mais 1/6, fixando-a em 4 anos de reclusão e 12 dias-multa.

Nessa etapa,
o apelante foi inclusive beneficiado
, pois, tendo em vista o acréscimo de 1/6, a pena deveria ser fixada em 4 anos e 1 mês de reclusão, o que remeteria a estabelecer o regime inicial fechado.

No entanto, tratando-se de recurso exclusivo da defesa, a pena fica mantida, sob pena de
reformatio in pejus
.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao apelo manejado pela defesa de
Flávio Odonis Abrantes Queiroz
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024